Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Na espécie, considerando que a agravante possui renda líquida baixa, inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, a penhora de salário pode prejudicar a sua subsistência e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
3. Nos casos em que não for possível aferir se a penhora comprometerá ou não a sobrevivência do devedor e de sua família, o pedido de penhora ser rejeitado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.